Tribunal: TJDFT
Processo: 0753412-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0753412-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DE LIMA LIBERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE DE LIMA LIBERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de Obrigação de Fazer no 0719605-25.2024.8.07.0018 que indeferiu pedido de concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de auto de intimação demolitória. Intimada a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, a agravante se manifestou no ID 67368771 pela tempestividade do recurso. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos dos arts. 219 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. A Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, conforme o art. 186, caput do CPC: Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. No caso, a agravante era representada pela Defensoria Pública quando foi intimada da decisão agravada, em 12/11/2024. Entretanto, imediatamente após, em 13/11/2024, a parte revogou o mandato outorgado à Defensoria Pública e constituiu advogado particular, conforme a petição de ID 217666487. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, se a parte anteriormente representada pela Defensoria Pública constitui advogado particular durante a fluência do prazo recursal, o prazo deve ser contado de forma simples, e não em dobro. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NULIDADE INSANÁVEL. DECLARADA. SENTENÇA ANULADA. 1. Hipótese em que o réu, assistido pela Defensoria Pública, foi intimado em audiência de conciliação a apresentar contestação, no prazo de 15 dias, contados da data da referida assentada. Todavia, antes do decurso do prazo, juntou nova procuração nos autos. 2. A habilitação de advogado particular para defender os interesses do requerido, antes da fluência do interstício legal, implica a contagem do prazo de forma simples para a realização do ato a que foi intimado, sob pena de revelia, não havendo mais como se aplicar o prazo em dobro, tal qual prevê o art. 186 do CPC. 3. Em se constatando que a contestação foi juntada fora do prazo legal, bem como o flagrante prejuízo à autora, que restou sucumbente no pedido contraposto deduzido pelo réu, deve ser declarada nula a certidão que atestou a tempestividade e, em consequência, todos os atos posteriores, nos termos do art. 281 do CPC. 4. Descabe a alegação de preclusão, porquanto a questão afeta aos prazos peremptórios alberga matéria de ordem pública. Conquanto estabeleça o art. 278 do CPC, que "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", a regra prevista em seu parágrafo único ressalva que essa disposição não se aplica "às nulidades que o juiz deva decretar de ofício", como o é a hipótese dos autos. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1939676, 07124457420238070020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJE: 13/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO DO RÉU. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INGRESSO DE ADVOGADO PARTICULAR NA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE ADVERSA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO AO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. VALOR DA CAUSA RELEVANTE E DETERMINADO. GRADAÇÃO LEGAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A constituição de advogado particular pela parte que antes era patrocinada pela Defensoria Pública exclui o benefício do prazo recursal em dobro previsto no artigo 186 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, ainda, em restituição de prazo peremptório. Assim, se o ingresso do patrono se deu já na fluência do prazo recursal, deverá ser observado o prazo simples (CPC, art. 1.003, § 5o), contado da vista pessoal à Defensoria Pública. 2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 3. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício. 4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim, o valor atualizado da causa, indicado em patamar não irrisório, e não impugnado nos autos, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios 5. Apelação da parte ré não conhecida. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1278354, 07079509420178070020, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Subsequentemente, a parte apresentou emenda à inicial (ID 218180368) com pedido de reconsideração quanto à tutela provisória, o qual não foi acolhido pelo Juízo de origem (ID 219595648). A jurisprudência deste Tribunal é igualmente pacífica ao reconhecer que o pedido de reconsideração formulado perante o Juízo de primeiro grau não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. Cito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia "nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial". 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 07297214720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2024, publicado no DJE: 11/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Direito Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Pedido de Reconsideração. Interrupção do prazo recursal. Não Ocorrência. Intempestividade. Decisão Mantida. I. Caso em exame 1. Agravo Interno objetivando a reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. II. Questão em discussão 2. Discute-se o cabimento do recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de bem de família. III. Razões de decidir 3. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. 4. Ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível a parte assumiu os riscos da preclusão. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1941533, 07257115720248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJE: 26/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, no presente caso, o prazo recursal se iniciou na data em que a agravante foi intimada da primeira decisão interlocutória, em 12/11/2024, e fluiu de forma simples, encerrando-se em 5/12/2024, não tendo sido suspenso nem interrompido pelo pedido de reconsideração. Desta forma, verifica-se a intempestividade do presente recurso, que foi interposto em 13/12/2024, e, consequentemente, a sua inadmissiblidade, de modo que incumbe ao relator não conhecê-lo, conforme determina o art. 932, III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser inadmissível, ante a sua intempestividade. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024 14:04:24. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador